Tribunal: TJBA
Processo: 8037139-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037139-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: BRUNO BORGES FRANCA e outros (4)

Advogado(s): ADRIELE SANTOS ROCHA SA, EDUARDO BARRETTO CHAVES, ADERBAL DE ALMEIDA NETO, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO “EL PATRON”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. MILÍCIA. RECEPTAÇÃO DE CARGAS ROUBADAS. AGIOTAGEM. EXTORSÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS. EXPLORAÇÃO DO JOGO DO BICHO. PACIENTE INDICADO COMO UM DOS PRINCIPAIS OPERADORES FINANCEIROS DA SÚCIA. DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS VULTOSAS E SUSPEITAS. ASSESSOR PARLAMENTAR. HOMEM DE CONFIANÇA DO SUPOSTO LÍDER, COM CARGO DE CONFIANÇA NO GABINETE PARLAMENTAR DESTE. RELAÇÃO PRÓXIMA COM O BRAÇO ARMADO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COMPOSTO POR POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESVIO DE FUNÇÃO.
DIVERSAS TESES DEFENSIVAS
JÁ APRECIADAS E REFUTADAS EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO
S
EM FAVOR DO PACIENTE
E DE OUTROS CORRÉUS
.
TESE DE EXCESSO DE PRAZO.
AÇÃO PENAL COMPLEXA, COM 15 RÉUS, MULTIPLICIDADE DE DEFENSORES E DE CRIMES. MEDIDAS CAUTELARES CONEXAS E VARIADOS PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA INCIDENTAIS.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA
DO JUÍZO DE ORIGEM. NUMEROSOS DESPACHOS.
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO.
AVENTADA SUPOSTA DESOBEDIÊNCIA À DECISÃO PROFERIDA PELO STJ. REJEIÇÃO. POSTURA DO MAGISTRADO PRIMEVO EM CONSONÂNCIA COM O QUANTO DECIDIDO PELO TRIBUNAL SUPERIOR.
HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
habeas corpus

impetrado pelos advogados FLÁVIO COSTA DE ALMEIDA (OAB/BA 24.391), EDUARDO BARRETTO CHAVES (OAB/BA 46.815), ADERBAL DE ALMEIDA NETO (OAB/BA 55.314) e ADRIELE SANTOS ROCHA SÁ (OAB/BA 67.472), em favor de BRUNO BORGES FRAN
Ç
A, apontando como
A
utoridade
C
oatora a JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DOS CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há algumas questões em discussão:
(i)
verificar se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar a revogação da prisão preventiva;
(i
i
)
perquirir se a postura do magistrado primevo está em desconformidade com o quanto decidido pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça
Joel Ilan Paciornik
no bojo do RHC de n.º 213637/BA;
(iii)
definir se cabe a esta Egrégia Corte, neste momento, avaliar quais as provas contaminadas por derivação, e, em caso positivo, se há justa causa para a manutenção da medida extrema e da ação penal de origem, com as provas remanescentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria de Justiça
opinou,
com acerto,

“pela DENEGAÇÃO da ordem, porque: Não se verifica excesso de prazo desarrazoado, diante da alta complexidade processual, da participação defensiva em incidentes e da necessidade de depuração probatória determinada pelo STJ; Persistem os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, sustentados por elementos probatórios independentes dos RIFs e pela periculosidade concreta da organização criminosa; O juízo de primeiro grau vem adotando providências para cumprir a decisão superior e retomar a instrução com brevidade, afastando a hipótese de inércia estatal”

4.
E
sta Egrégia Cort
e
já refutou, nos Habeas Corpus de n.º 8003958-66.2025.8.05.0000, julgado em 11/03/2025, e no
HC de n.º 8001053-25.2024.8.05.0000, julgado na data de 06/02/2024,

as
teses defensivas de inidoneidade do édito prisional, ausência de
periculum libertatis,
ausência de individualização das condutas, possibilidade de aplicação de cautelares diversas, ausência de justa causa
e de
possibilidade de prisão domiciliar em virtude d
a existência de
filho
menor de idade.
Em relação ao presente
writ
, afere-se que a
Defesa não trouxe provas novas nem novos argumentos capazes de superar o quanto decidido nos Habeas Corpus supra referenciados.
Imprescindível ressaltar, nessa esteira, que o
periculum libertatis
emergente, em especial, da necessidade de frear/reduzir/inibir as atividades da ORCRIM armada - com tentáculos em diversos órgão públicos,
inclusive em estruturas do aparato policial que compõem as forças de segurança pública - persiste de forma nítida.

5.

A

averiguação de eventual constrangimento ilegal provocado por suposto excesso de prazo deve ser aferido em conformidade com as circunstâncias do caso concreto,
à
luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
levando em consideração ainda a pena
em abstrato
cominada ao delito
e a gravidade concreta da conduta imputada
, de sorte

que
a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação
do Paciente.

6
.
A
d
ecisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik,
datada de
24 de junho de 2025,

no bojo do Recurso em Habeas Corpus n. 213637-BA (2025/0109107-8), em que se declarou a nulidade dos Relatórios de Inteligência Financeira solicitados diretamente pela Autoridade policial ao COAF e das provas deles derivadas,
não especificou quais seriam estas provas contaminadas por derivação, cabendo, por conseguinte, ao Juízo de primeiro grau, realizar
primeiramente
tal análise – que, frise-se, é complexa
e
exige,
logicamente, em obediência ao devido processo legal,
pronunciamento anterior do órgão ministerial,
dominus litis
da ação penal.

7
.
N
ão há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, nem
em descumprimento à decisão do STJ por parte do Magistrado primevo. Ademais, não
é possível que esta Egrégia Corte
Estadual
estabeleça a extensão dos efeitos da decisão monocrática do Ministro do STJ
Joel Ilan Paciornik,
definindo quais são as provas ilícitas por derivação, antes de a Autoridade Impetrada realizar tal análise, porquanto isto acarretaria inadmissível supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

8
.
Habeas Corpus
conhecido
e
denegad
o
.

Teses de julgamento:

1.
“A complexidade da ação penal, a pluralidade de réus e a ausência de desídia do Juízo impedem o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

2.
“Havendo decisão de Tribunal Superior, declarando ilícita uma das provas que alicerçam ação penal em trâmite, sem definir quais os elementos de informação contaminados por derivação, cabe ao magistrado primevo realizar primeiramente tal análise, não sendo possível que a Corte Estadual de Justiça o faça diretamente, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância”.

Dispositivos relevantes citados:

art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC: 644995 RS 2021/0042178-0, Sexta Turma, Relator: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/08/2021; STJ, AgRg no HC: 588398 SP 2020/0139202-8, Sexta Turma, Relator: Min. NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data de Publicação: DJe 29/09/2020).

Vistos, relatados e discutidos os autos de
H
abeas corpus nº 8037139-58.2025.8.05.0000,

impetrado pelos advogados
FLÁVIO COSTA DE ALMEIDA
(OAB/BA 24.391),
EDUARDO BARRETTO CHAVES
(OAB/BA 46.815),
ADERBAL DE ALMEIDA NETO
(OAB/BA 55.314) e
ADRIELE SANTOS ROCHA SÁ
(OAB/BA 67.472), em favor d
o Pacient
e
BRUNO BORGES FRAN
Ç
A
, apontando como
A
utoridade
C
oatora a
JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DOS CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e
DENEG
AR
a ordem vindicada,
mantendo
a prisão cautelar do Paciente e a ação penal em trâmite em seu desfavor
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 25 de agosto de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06